Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INTENÇÃO DE OFENDER OU DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, assim, absolver o réu das penas do artigo 331 do Código Penal, com base no artigo 386, VI do Código de Processo Penal.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o MP alegou que os elementos acostados aos autos indicam com segurança a materialidade e a autoria do delito de desacato. Sustentou que a configuração da infração penal está bem amparada pelos elementos probatórios coligidos ao processo, em especial pelos depoimentos colhidos em fase extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas foram harmônicos e coesos e, lado outro, o Apelado limitou-se a dizer que estava sob efeito de drogas e teve um apagão. Disse que usa remédio controlado, pois tem surto psicótico, depressão e mania de perseguição. Defendeu que, embora o Apelado tenha alegado supostos problemas psicóticos, tais afirmações não encontram amparo nos autos, pois não há elementos no processo que atestem um diagnóstico de doença mental. Portanto, não se incumbiu de comprovar sua tese defensiva, devendo se responsabilizar pelos atos cometidos. Aduziu que a doutrina e jurisprudência são assentes ao afirmar que o crime se configura simplesmente pela atitude de desacato ao funcionário público, independente da situação de lucidez pessoal do agressor. Asseverou que as provas produzidas são harmônicas no sentido de apontar o Apelado como sendo o autor dos fatos descritos na inicial acusatória, que se enquadram perfeitamente à figura típica descrita no artigo 331 do Código Penal. Pugnou pela reforma da sentença, de modo a julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o réu nas sanções do art. 331 do Código Penal.

4. Em contrarrazões a Defesa requereu o não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, preservando a integralidade da decisão absolutória proferida pelo juízo a quo. Subsidiariamente, em caso de alteração da r. sentença absolutória, requereu a fixação da pena mínima, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, e a improcedência do pleito indenizatório ou sua redução (ID 56313556).

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 57148190).

6. No caso em exame, as provas acostadas aos autos não configuram a ocorrência do crime de desacato. No ponto, embora a testemunha, Rodrigo, policial militar, tenha afirmado em Juízo que os xingamentos proferidos pelo acusado, realizados em via pública, o ofenderam, bem como a Polícia Militar do Distrito Federal, o dolo do crime em comento não restou suficientemente demonstrado.

7. Nesse quadro, em que pese os xingamentos noticiados sejam considerados reprováveis, não houve afronta dirigida à conduta e ao ofício dos policiais. Eventualmente, as palavras noticiadas, se o caso, podem ter o condão de ofensa subjetiva, a qual difere-se do crime de desacato.

8. O crime de desacato somente subsiste na modalidade dolosa, devendo haver a comprovação da intenção de ofender ou desprestigiar a função pública exercida pelo sujeito passivo. Ausente a demonstração da vontade inequívoca do acusado em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau deve ser mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.